Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-94.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001482-
94.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes LUCIANA PRADO
MARTINS, ONILDO GOMES DE SOUZA FILHO, SUELI BORTOLAN DE SÁ,
CARLOS ALBERTO DE SÁ e LUCIANA SILVEIRA BARRETO, são apelados MARIA
DE LOURDES FARIA FERRAJUOLO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ALFREDO
BENEDICTO FERRAJUOLO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001482-94.2016.8.26.0554 -Voto no 4581
2
APELANTES
APELADOS
CARLOS ALBERTO DE SÁ, SUELI BORTOLAN
DE SÁ, ONILDO GOMES DE SOUZA FILHO e
LUCIANA PRADO MARTINS
ALFREDO BENEDICTO FERRAJUOLO e MARIA
DE LOURDES FARIA FERRAJUOLO
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
FLÁVIO PINELLA HELAEHIL
ORIGEM
SANTO ANDRÉ 3a VARA CÍVEL

Voto no 4581
RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO VERIFICADA – A
deserção do apelo interposto é medida de rigor a ser adotada, uma
vez que não se regularizou o recolhimento do preparo recursal,
ainda que intimada a parte nesta Instância para tanto - RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Vistos.
1 A r. sentença de fls. 292/300 julgou procedente ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização para condenar os requeridos a corrigirem
vícios construtivos do imóvel descrito na inicial, bem como ao pagamento de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001482-94.2016.8.26.0554 -Voto no 4581
3
contratual e indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 para cada autor, mais as
verbas de sucumbência.
Inconformados, recorrem os requeridos arguindo preliminar de
inépcia da inicial por carência da ação e ilegitimidade de parte das requeridas Sueli e
Luciana. Afirmam nulidade da sentença por cerceamento de defesa visto que não lhes foi
permitido produzir prova testemunhal. Buscam a improcedência da ação alegando elevado
o valor fixado na sentença (fls. 309/315).
Em contrarrazões os requerentes alegaram deserção do recurso,
visto que não foi recolhido o preparo. Pedem a rejeição das preliminares suscitadas na
apelação e o não provimento do recurso (fls. 322/342).
É o relatório.
2 O recurso não deve ser conhecido.
Distribuído livremente o recurso nesta Instância Revisora,
determinou-se o recolhimento do preparo em complementação do recurso de apelação
interposto, sob pena de deserção (fls. 367/368).
Os recorrentes mantiveram-se inertes (fls. 370).
A deserção do apelo interposto, pois, é medida de rigor a ser
adotada, uma vez que não se regularizou o recolhimento do preparo, ainda que intimado o
Causídico nesta Instância para tanto.
Logo, não recolhidos aos cofres públicos os valores devidos em
função da interposição de recurso judicial, o recurso não deve ser conhecido porque
operada a deserção (artigo 1.007, § 4o, NCPC).
Ofertada contrarrazões e, nos termos do artigo 85, §11, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001482-94.2016.8.26.0554 -Voto no 4581
4
de Processo Civil, majoram-se para 15% os honorários advocatícios sucumbenciais em
favor do Patrono dos autores.
3 Ante o exposto NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR